Tribunal: TJDFT
Processo: 0725834-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. MUDANÇA DE COMPORTAMENTO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO JUDICIAL. TABELA FIPE. MERA ESTIMATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a teoria do venire contra factum proprium, decorrente da função integrativa da boa-fé objetiva, é inadmissível a inesperada mudança de comportamento das partes, contradizendo uma conduta anterior adotada pela mesma pessoa.
2. O valor da tabela FIPE é mera estimativa, não refletindo o valor real do veículo, já que não analisa as condições do bem em si e a situação do mercado.
3. A impugnação da avaliação judicial pela mera alegação de que o valor avaliado é inferior ao valor da tabela FIPE, por si só, não é capaz de infimar a avaliação feita pelo Oficial de Justiça, pois esta leva em consideração as reais condições do bem e do mercado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.